Tribunal: TJDFT
Processo: 0731578-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731578-02.2022.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GESTAO IMOVEIS LTDA REU: CONDOMINIO DO EDIFICIO LUIS FELIPE D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por GESTÃO IMÓVEIS LTDA em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LUIS FELIPE objetivando a rescisão do acórdão da 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça que negou provimento à apelação por ela interposta. Preparo recolhido (fl. 1 ID 39527919). É o relatório. Decido. O valor da ação rescisória deve corresponder, com a devida atualização monetária, ao valor da causa originária. Se a autora objetiva rescindir o acórdão que confirmou sua condenação ao pagamento do montante pleiteado na ação de cobrança cujo valor da causa foi de R$ 53.626,30, não há fundamento para se atribuir à presente ação rescisória o valor de R$ 1.000,00. Na precisa abordagem de Cassio Scarpinella Bueno: “O valor da causa (art. 319, V) deve corresponder ao da causa e que foi proferida a decisão que se pretende rescindir ou, quando o pedido da rescisória não envolver a totalidade da pretensão originária, o equivalente monetário ao que o autor pretende obter com sua nova investida jurisdicional. O valor deve ser atualizado monetariamente para representar o real (e atual) conteúdo econômico pretendido pelo autor da rescisória. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Vol. 2, 8a ed., Saraiva, p. 463)” Acrescente-se que não foi realizado o depósito judicial previsto no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil. ISTO POSTO, faculto à Autora a emenda da petição inicial para corrigir o valor da causa, a complementação do recolhimento das custas e a realização do depósito de 5% previsto no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Publique-se. Brasília, 07 de outubro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator